Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702496-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA APELADO: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI), HAMZA IBRAHIM ALI ELFWIRS, MONICA CARLA TAUBE ELFWIRS, M. H. I. E., M. H. I. E. REPRESENTANTE LEGAL: HAMZA IBRAHIM ALI ELFWIRS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A em face em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, condenando-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, a apelante aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova em razão da impossibilidade de realização de prova negativa. Contudo, em análise preliminar, verifica-se que não houve inversão do ônus da prova, configurando, em tese, falta de interesse recursal. Consoante o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso, ante a ausência de interesse recursal quanto ao ponto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2023 16:52:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador